Tribunal: TJES
Processo: 0006872-10.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006872-10.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR NIZ DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006872-10.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR NIZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Inicialmente adiro o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

No dia 07 de outubro de 2021, no KM 152 da rodovia BR 101, o denunciado conduzi, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em um veículo automotor, modelo AMAROK, placas KXC-5823, avaliada em R$83.619,00, pertencente à vítima Ronan Nogueira da Silva.

No referido dia, o denunciado foi abordado pela guarnição da Polícia Rodoviária Federal, a qual constatou que o veículo que encontra-se sob a posse do denunciado possuía restrição de roubo/furto. Ademais, o denunciado, no momento da abordagem, informou que se encontrava em gozo de saída temporária, iniciada em 29/09/2021 e com retorno previsto para o dia 06/10/2021.

Influi-se dos autos que na esfera policial o denunciado informou que adquiriu o veículo no dia 05/10/2021 de uma pessoa de nome Juarez, que estava vendendo o veículo pelo valor de R$35.000,00 (tinta e cinco mil reais). Assim, o denunciado alegou que pagou a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), devendo o restante ser pago no momento da entrega do recibo do veículo.

O denunciado não apresentou o documento do carro e nem os dados necessários para identificar a suposta pessoa de quem alega ter adquirido o carro, deixando de comprovar a origem lícita do bem.

A res furtiva foi restituída ao proprietário, conforme auto de restituição.

[...]

Diante desses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.

Em suas razões postulou a absolvição por ausência de provas que sustentem a condenação.

Com a devida vênia, verifico que a argumentação está dissociada do contexto fático delineado nos autos e do entendimento adotado pela jurisprudência pátria acerca do crime de receptação.

Para melhor esclarecimento, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo:

TESTEMUNHA PRF ANDERSON SALAROLI

[...] que se recorda dos fatos; que o réu estava conduzindo o veículo e estava sozinho; que estavam fazendo abordagem de rotina; que a constatação de restrição de furto/roubo é feita pelo sistema; que a consulta ao nome do réu para verificação de que estava evadido também foi pelo sistema; que não se recorda de abordagens anteriores ao réu; que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia; que quando foi dada ordem de parada ao réu ele não diminui o veículo; que isso gerou a suspeita; que ele não diminui como é de costume, continuando na marcha norma; que quando abordaram o réu de forma correspondente ao nível de suspeita que ele parou o carro; que depois disso ele não tentou correr; [...]

TESTEMUNHA PRF WASHINGTON

[...] que se recorda vagamente de participar da abordagem; que a consulta de restrição de furto/roubo é feita por sistema da PRF; que a informação de restrição de evasão da pessoa é feita também via sistema; que não se recorda se o réu estava sozinho; que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia; [...]

INFORMANTE JULIANA NIZ DE SOUZA

[...] que é irmã do réu; que o réu verificou a procedência do veículo antes de comprar a caminhonete; que o réu realizou a consulta no telefone da depoente; que acompanhou a consulta feita pelo réu; que baixaram o aplicativo do DETRAN/DENATRAM e por lá conseguem puxar a placa; que não constava restrição nenhuma; que acredita que essa consulta foi feita no dia 05 de outubro, salvo engano, na terça-feira antes da prisão dele; que essa consulta foi feita no período da tarde; que acredita foi entre 14:00h e 15:00h; que o réu estava na casa da depoente conversando; que estava com o réu quando ele comprou o carro; que retificando afirma que não estava com o réu quando ele comprou o carro; que estava com o réu quando ele consultou a placa; que o réu chegou na casa da depoente com o carro e pediu para ela consultar; que não sabe de quem o réu comprou o carro; que o réu estava preso; que moram na roça; que cuidam de café, são meeiros; que queriam um veículo; que o réu não tinha esse dinheiro todo para comprar o carro; que todos iam ajudar a financiar para o carro; que isso era para o conforto de seu pai e sua mãe; que o pai da depoente tem 13.000 pés de café e pimenta; que a depoente também tem pimenta; que por ano o pai da depoente tira entre 100 a 170 sacas por ano; que a depoente tira 100 sacas por ano; que a renda da família é de R$2.500,00; que quando pegam produção para fazer sai até mais; que acredita que o carro está na base de uns R$80.000,00; que o tempo que o réu esteve preso ele trabalhou e o dinheiro dele estava guardado; que ele pegou um pouco do dinheiro dele e a família ia financiar o resto; que foi o réu quem comprou o carro; que a família ia apenas ajudar a pagar; que o irmão da depoente estava em saída temporária; que no dia que o irmão da depoente foi preso ele ia volta na sexta-feira para o presídio; que ele foi preso na quinta a tarde; que quando ele foi ter a primeira saidinha ele não conseguia ter a saidinha; que diante disso todas as saidinhas dele, ele ficava uma dia a mais; que ele tinha um papel que quando saí do presídio dão para ele; que quando dava sete dias ele ficava sempre um dia a mais; que a juíza na época que ele foi ter a primeira saidinha e não conseguiu decretou isso daí; [...]

Ressalto que durante a oitiva a informante Juliana Niz de Souza foi advertida pela magistrada sobre interferências externas em suas declarações, uma vez que, como indicado pelo Promotor de Justiça, foi possível ouvir a voz de outra pessoa no ambiente após uma pergunta da acusação.

INFORMANTE AGNES ANGELIS SASSO

[...] que tem uma relação muito próxima com o réu; que ele foi namorado da mãe da depoente durante muitos anos; que puxou a placa do veículo no DETRAN; que estava presente lá na roça quando o réu puxou a placa do veículo; que constou que estava tudo legalizado; que estavam a depoente e a irmã do réu somente; que depois retornou para sua casa e ficaram totalmente tranquilo porque viram que estava tudo legalizado; que a consulta foi feita por celular; que acredita que foi feita por aplicativo; que o réu não estava com o carro quando fez a consulta; que o réu tinha conversado com o proprietário do carro, todo mundo puxou para ver se o carro estava legalizado e ele conversou com a família; que não se recorda o nome do vendedor; que acredita que era Juarez; que não se recorda se o nome era esse; que não chegou a ver esse rapaz; que escutou o réu falar o nome; que sabe que ele puxou a placa e no DETRAN estava legalizado; que essa consulta foi feita há alguns meses; que pelo que se recorda a consulta foi feita em setembro; que a consulta foi feita próximo da prisão dele; que pelo que se recorda não foi coisa de meses; que pelo que se recorda a consulta foi feita semanas antes de o réu ser preso; que quando o réu puxou a placa no DETRAN estavam na roça; que estavam o réu, a irmã do réu e a depoente; que não foi a noite; que pode ter sido no horário do almoço para tarde; que não se recorda detalhes; que acredita que foi depois das 10:00h; que nesse dia passou o dia na roça com eles e a tarde veio pra casa; que não se recorda bem a hora que voltou, mas acredita que pode ser depois das 17:00h; que o réu estava preso; que o réu estava na saidinha; [...]

As informantes são contraditórias em suas declarações.

Agnes Angelis Sasso declarou que o réu já demonstrava pretensão de adquirir o veículo semanas antes, quando fizeram a verificação da placa junto ao DETRAN.

No entanto, como podemos perceber pelo depoimento do proprietário da caminhonete perante a autoridade de polícia judiciária, o roubo aconteceu na manhã do dia 05/10/2021, o que contraria as declarações da informante.

A seu turno, Juliana Niz de Souza informou que a consulta ao sistema do DETRAN foi feita no dia 05 de outubro, dia em que o apelante adquiriu o carro.

No entanto, não soube explicar como pagariam pelo veículo, avaliado em mais de R$80.000,00, bem como porque o apelante não retornou ao presídio na data correta.

Noutro giro, o Polícia Rodoviário Federal Anderson Salaroli esclareceu que a atitude do réu causou suspeita porque ao receber a ordem de parada não reduziu a velocidade do veículo e que em consultas aos sistemas pode verificar a restrição de roubo e que o apelante deveria estar recolhido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer”
(AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Diante desses elementos, entendo que ficaram devidamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitivas. A defesa não foi capaz de comprovar a origem lícita do veículo que foi apreendido com o apelante, pelo que a condenação deve ser mantida.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006872-10.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR NIZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU APREENDIDO COM
RES FURTIVA
. CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Recurso desprovido.

29 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.